Tribunal: TJDFT
Processo: 0707295-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707295-55.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a”, “b” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o requerimento de cumprimento de sentença proposto pelo sindicato, em nome de número limitado de afiliados, tem natureza coletiva ou individual. 2. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente da prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Nesse sentido é a tese com repercussão geral fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema no 832. 3. No presente caso o sindicato recorrente (SINDIRETA) tem formulado requerimentos de cumprimento da sentença coletiva em nome de pequenos grupos de filiados, que estão nominalmente indicados. 3.1. A delimitação do crédito a ser satisfeito apenas em relação a determinado número de sujeitos revela a individualização do requerimento de cumprimento de sentença. Por essa razão, estamos diante de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva. 3.2. Caso contrário haveria violação ao princípio do Juiz natural (art. 5o, inc. LII, da Constituição Federal). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, 1o e 165, § 9o, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, defendendo a sua indevida condenação ao pagamento da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital 5.195/2013, promovendo a adequação do vencimento básico do recorrido e da Gratificação por Habilitação em Planejamento Urbano, uma vez ausente a prévia previsão orçamentária. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e § 1o, todos da Constituição Federal, bem como sustenta a inobservância ao Tema 864 do STF, repisando os argumentos do especial; b) artigo 93, inciso IX, da CF, sustentando que o decisum recorrido deve ser anulado por ausência de motivação. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 contestada em face da Constituição, bem como julgou válida a mencionada lei distrital em face da Lei Complementar 101/2000. II- Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1o e 165, § 9o, caput, § 1o, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Com efeito, "Não cabe em recurso especial a análise de apontamento de violação a dispositivo ou princípio constitucional, nem mesmo para fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp n. 1.964.073/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 16, 17, 20 e 21, todos da Lei Complementar 101/2000, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei 5.195/13), imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.017.066/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Do mesmo modo, o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput, e §1o, todos da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (ARE 1408442 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). Além disso, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1377611 AgR-segundo, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/8/2022) Com relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b’ e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso. Quanto ao tema 864/STF, observa-se que as situações fáticas não são semelhantes, porque nos processos relativos à GHPU, trata-se de reestruturação de carreira, e o paradigma do mencionado tema diz respeito à revisão anual da remuneração dos servidores públicos prevista na Constituição Federal. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023